Tribunal: STF
Processo: ARE 1360934
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — INTERESSE EM RECORRER — AUSÊNCIA — NÃO CONHECIMENTO.



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Pretende a União sejam as vantagens pessoais auferidas pelo servidor consideradas para o cálculo do abate-teto.



    2. Consta expressamente do acórdão recorrido que os valores pagos a título de vantagens pessoais, incorporadas antes ou depois da Emenda Constitucional nº 41/2003, foram integralmente computados para efeito do teto. Confiram a transcrição a seguir:



    Repiso que, sobre os proventos e a remuneração individualmente considerados para os fins do teto constitucional estão incluídos todos os valores que integram os respectivos estipêndios, especialmente as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, anteriores ou posteriores à vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda que adquiridas em consonância com o regime legal anterior à EC 41/2003. 



    3. Ante o quadro, considerando que o pretendido pela recorrente já vem sendo atendido pela própria Administração, como consta do acórdão recorrido, inexiste interesse em novo pronunciamento jurisdicional, no particular, faltando ao recurso pressuposto de admissibilidade.



    4. Com base nos artigos 932, inciso III, e 1.042, § 5º, do Código de Processo Civil, e no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    5. Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator